Tribunal: TCU
Processo: 017.552/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9368/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.552/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Carvalho Alves (XXX.063.162-XX); Antonio Ribeiro do Rosario (XXX.512.532-XX); Bruna Caroline da Conceicao (XXX.780.198-XX); Eliagno Soares de Jesus (XXX.362.766-XX); Janaina Rodrigues da Rocha (XXX.936.453-XX); Maria de Nazare Martins Lobato (XXX.821.372-XX); Mario Lopes da Trindade (XXX.031.862-XX); Pedro Paulo Sousa Matos (XXX.600.522-XX); Vinicius Santos da Silva (XXX.195.692-XX); Wendel Atila Fernandes Silva (XXX.988.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.